Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-78.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023550-78.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELISABETE PERINAZZO - CPF: 523.848.530-15 (APELADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO - CPF: 392.776.150-87 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), FRANCIELE VALERIO SUZANO - CPF: 866.014.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – HERDEIRO CONTRA HERDEIRAS ADMINISTRADORAS DE BENS DOS GENITORES – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – ART. 553, III, DO CPC – CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RECEBIMENTO DE VALORES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÕES PLAUSÍVEIS DE GESTÃO PATRIMONIAL COMUM – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO – COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA EXAME DA SEGUNDA CAUSA DE PEDIR – ART. 553 C/C ART. 64, §§1º E 3º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É parte legítima para ajuizar ação de prestação de contas o herdeiro que alega, de forma verossímil, que outro herdeiro administrou bens comuns desde a abertura da sucessão, nos termos do art. 553, III, do CPC, bem como aquele que pretende apurar a gestão patrimonial em nome de genitor interditado, ainda que a curatela tenha sido posteriormente extinta.

Mostra-se precipitada a extinção do feito sem análise do mérito, devendo o juízo de origem permitir a produção de provas na primeira fase do procedimento, conforme art. 550, §1º c/c arts. 369 e seguintes do CPC.

Tratando-se de apuração relacionada à administração de bens do espólio, a competência é funcionalmente absoluta do juízo do inventário (art. 553 do CPC), devendo a remessa ser determinada de ofício (art. 64, §§1º e 3º, do CPC).

Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos ao juízo competente. Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023550-78.2024.8.11.0003

APELANTE:

ELEMAR ÉLIO PERINAZZO

APELADAS:

ELISABETE PERINAZZO e SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELEMAR ÉLIO PERINAZZO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, nos autos da
Ação de Prestação de Contas

processo número
1023550-78.2024.8.11.0003, o qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora com o valor de eventuais custas e despesas processuais, bem como com honorários do advogado da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, bem como indeferindo o pedido de condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé.

Nas razões do apelo, a parte autora apelante aduz, em síntese, que, embora a venda do imóvel tenha sido formalizada enquanto seus pais ainda detinham plena capacidade civil,
os valores relativos à última parcela da venda foram recebidos pelas apeladas
, que à época já gerenciavam as finanças do casal, em especial da genitora, posteriormente interditada judicialmente.

Diz que
Elisabete e Sandra
, além de curadoras da Sra.
Adelina Callai Perinazzo
, assumiram a administração dos bens da Fazenda Adelina após afastamento do próprio apelante, por decisão proferida na ação nº. 1000034-27.2024.8.11.0036, de modo que têm o dever de prestar contas dos atos praticados no exercício dessa função.

Afirma que é filho da curatelada e
herdeiro do falecido Nery Perinazzo
, e que, nessa qualidade, detém interesse jurídico e patrimonial direto na apuração dos valores eventualmente apropriados ou desviados pelas apeladas.

Expõe que com base nos arts.
1.755, 1.781, 1.783 e 1.784 do Código Civil
, além dos arts.
747, II, 550 e 553 do CPC
, que a legitimidade para pleitear contas não é exclusiva do curador ou do espólio, mas
também dos filhos e coerdeiros
, até a partilha, quando verificada a existência de interesse patrimonial legítimo.

Defende, no mais, que os documentos juntados aos autos demonstram a atuação das apeladas como
gestoras de fato
dos bens dos pais, a ausência de prestação de contas, além de indícios de
movimentações financeiras suspeitas
em contas bancárias de titularidade dos genitores, inclusive após o falecimento do pai.

Postula, ao final, o
reconhecimento de sua legitimidade ativa
e a consequente
reforma da sentença
para que o processo tenha
regular prosseguimento
, com a citação das rés para apresentar contas nos moldes do art. 550 do CPC.

Certidão de tempestividade no Id. 282394993.

Nas contrarrazões Id. 282394997, as apeladas defendem a manutenção da sentença, reiterando que jamais atuaram como mandatárias do autor, mas sim como curadoras da genitora e administradoras do imóvel por força de decisão judicial.

Ressaltam que os valores da venda da Fazenda Recanto do Sul foram recebidos diretamente pelos genitores, especialmente por Nery Perinazzo, que à época possuía plena capacidade, conforme documentos assinados e contratos firmados em nome próprio.

Alegam que o apelante não trouxe prova de que os valores teriam sido recebidos ou utilizados pelas rés, tratando-se suas alegações de meras suposições. Pedem o desprovimento do apelo.

Certidão de regularidade de recolhimento das custas de preparo no Id. 282530353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso é tempestivo, adequado e contém preparo, de modo que
CONHEÇO
do apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Elemar Élcio Perinazzo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de prestação de contas ajuizada em face de suas irmãs, Elisabete Perinazzo e Sandra Maria Perinazzo Rambo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ilegitimidade ativa do autor.

Segundo relatado na exordial, o autor é filho dos senhores Nery Perinazzo, falecido em 20 de julho de 2024, e Adelina Callai Perinazzo, interditada judicialmente desde o ano de 2022. As rés são suas irmãs e igualmente herdeiras, tendo exercido, conforme se alega, gestão direta sobre os bens do pai e da mãe, inclusive com movimentações financeiras e alienações patrimoniais sem qualquer prestação formal de contas.

A ação funda-se em duas causas de pedir distintas.

A
primeira
refere-se ao recebimento da última parcela da venda da Fazenda Recanto do Sul, transação realizada ainda em vida pelo genitor juntamente com terceiro. Segundo alega, a última parcela, correspondente a 27.299,18 sacas de soja, deveria ter sido quitada em 30 de abril de 2021, sendo que, segundo alegado, as requeridas assumiram exclusivamente a percepção e gestão desses valores, sem repasse, divisão ou justificativa perante os demais herdeiros ou os próprios genitores, então em situação de vulnerabilidade física e cognitiva.

A
segunda
causa de pedir relaciona-se à administração da Fazenda Adelina, cujo domínio possessório foi transferido aos filhos por escritura pública com reserva de usufruto vitalício aos genitores. O autor afirma que administrava o imóvel até sua destituição judicial, ocorrida em fevereiro de 2024, sendo a gestão assumida diretamente pelas rés até o falecimento do pai. Nesse período, elas teriam alienado diversos semoventes e deixado de adimplir obrigações ligadas ao bem, novamente sem qualquer prestação de contas.

Como pedidos, o autor pede a condenação das requeridas à prestação de contas, e, caso não o façam, que sejam tidas como boas aquelas eventualmente por ele apresentadas, com fundamento no art. 550, §5º, do Código de Processo Civil.

Em resposta, as rés suscitaram preliminares de ilegitimidade ativa e de erro no valor da causa, além de contestarem o mérito. Sustentaram, em síntese, que o autor não deteria legitimidade para exigir contas referentes a atos praticados em nome dos genitores, tampouco sobre valores que, segundo afirmam, foram por elas apenas intermediados em nome dos pais, enquanto vivos e plenamente capazes. Ainda, argumentaram que a designação de inventariante e curadoras teria atribuído exclusivamente a elas a responsabilidade pela gestão, com o afastamento judicial do autor das funções de administração.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, julgando extinto o feito, com base no art. 485, VI, do CPC, e reconhecendo que o autor não teria qualquer vínculo jurídico com os atos administrativos praticados pelas rés, fossem eles anteriores ou posteriores à interdição ou à abertura da sucessão.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“Processo: 1023550-78.2024.8.11.0003.

AUTOR(A): ELEMAR ELIO PERINAZZO

REU: ELISABETE PERINAZZO, SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO

Vistos, etc.

Trata-se de ação de prestação de contas proposta por ELEMAR ÉLIO PERINAZZO em desfavor de ELISABETE PERINAZZO e SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO, todos qualificados nos autos.

Em síntese, a exordial narra que o autor que é irmão bilateral das requeridas, ambos filhos de Nery Perinazzo e Adelina Callai Perinazzo - o primeiro, falecido aos dias 20/07/2024, e a segunda, interditada judicialmente desde 2022.

Assim, pretende o autor obter as contas descritas na inicial, sob o fundamento de preservação do patrimônio do qual é herdeiro, bem como do patrimônio de sua genitora, pessoa incapaz, de modo que em ambos os fundamentos atribui a responsabilidade às requeridas, administradoras, curadoras de Adelina e por fim, inventariante do Espólio de Nery.

Com a inicial, vieram os documentos necessários.

Demonstrado o equívoco na distribuição, o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT determinou a redistribuição do feito. (id. 171966246)

A ação foi recebida ao id. 172350375, neste juízo, ocasião em que fora determinada a citação dos requeridos para oferecer contestação ou apresentar as contas vindicadas.

As requeridas ofereçam contestação ao id. 174834417, aduzindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa do autor, a incorreção do valor da causa; e no mérito, requer a improcedência da ação, além da condenação em litigância de má-fé.

Impugnação à contestação (id. 176941366).

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

Antes de passar a análise do mérito, cumpre-se averiguar as preliminares arguidas pela parte ré.

1.

Do valor atribuído à causa.

Pretende o requerido, em sede de contestação, que seja reconhecido o equívoco na fixação do valor atribuído à causa, uma vez que a autora não se atentou a forma prescrita em lei.

Nesse sentido, ressai-se que não assiste razão ao requerido uma vez que em se tratando de ação sem aferição de proveito econômico imediato - como é o caso da primeira fase da prestação de contas, deve ser atribuído à causa valor estimado, por depender de ato atribuído ao réu, conforme a disposição do art. 324, §1º, inc. III, do CPC.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Nesse sentido, é o entendimento do e. TJMT, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DE A HERDEIRA PARA PLEITEAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO AGRAVANTE – PRELIMINARES QUE NÃO PROSPERAM – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – AÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL PODENDO SER INICIALMENTE ATRIBUÍDO VALOR DE ALÇADA – ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVE FICAR SUSPENSA ENQUANTO SE DISCUTE RELAÇÃO CONTRATUAL EM OUTRA DEMANDA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que qualquer herdeiro possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando a proteção da herança e, ainda, exigir prestação de contas, possuindo, portanto, legitimidade concorrente e disjuntiva do espólio e herdeiros para ajuizamento de ação de exigir contas. Na ação de prestação de contas que se trata de demanda de procedimento especial constante do artigo 550 a 553 do CPC, a petição inicial o autor indicará o valor da causa, contudo, não havendo possibilidade de se determinar de imediato o valor econômico buscado há possibilidade de se atribuir o valor de alçada à causa. Se constatado que no presente caso a herdeira pretende apenas que o Agravante faça prestação de contas acerca de bens do espólio sob os quais encontra-se na posse e administração, cuja situação não tem conexão com outra demanda em que se discute relação contratual entre o Agravante e o senhor Nino Di Loreto não há falar em suspensão da ação de prestação de contas. (TJ-MT - AI: 10193783920238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Sendo assim, considerando que o autor atribuiu valor estimado do proveito econômico pretendido, REJEITO a preliminar de incorreção do valor da causa.

2.

Da ilegitimidade ativa.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.

A legislação processual civil preceitua que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC) e que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).

Sobre a legitimidade, leciona Fredie Didier:

A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos: Não basta que se preencham os "pressupostos processuais" subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 18ª ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 1, p.345).

Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamine discorreram também com brilhantismo sobre o tema:

"Autor e réu devem ser partes legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6º do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor. Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprindo o requisito da legitimidade das partes na medida em que aqueles que figuram nos pólos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor (es) e réu (s). Nota-se que, para aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito. Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito." (Curso Avançado de Processo Civil, vol.1, 6ª ed., Editora RT, p.139/140).

No caso em tela, analisando toda a situação fático-processual, entendo que razão assiste às rés quanto a ausência de legitimidade do autor para vindicar as contas descritas na peça vestibular.

Para melhor descrever a situação dos autos, é necessário subdividir os períodos em que o autor pretende a elucidação das contas que entende ser titular de direito patrimonial. Explico.

A primeira intenção do autor versa sobre possíveis valores havidos a partir da venda do imóvel rural “Fazenda Recanto do Sul” que, em tese, parte dos valores teriam sidos depositados em contas bancárias pertencentes às requeridas.

Nesse ínterim, convém destacar que o autor carece de legitimidade para vindicar informações ou exigir contas, uma vez que o Sr. Nery Perinazzo, à época, vivo era e possuía plena capacidade para gerir os atos da vida civil, bem como, o mesmo se aplicava à Sra. Adelina Callai Perinazzo, pois a ação de interdição somente foi proposta no ano de 2022, conforme se observa do Termo de Curatela Provisório acostado ao id. 169264566.

Ora, tamanha é a contradição que o próprio autor afirma que a negociação sobre o imóvel rural foi realizada por Nery e Adelina, sem qualquer interferência; já no tocante a percepção de valores, eram realizados pelo requerente Elemar e seu genitor Nery; e somente a partir do ano de 2020, passou a incumbir às requeridas Sandra e Elisabete e o genitor Nery, demonstrando mero inconformismo do requerente, o que não supera a máxima jurídica denominada jus esperniandi.

Não bastasse,
a capacidade de Nery e Adelina para realizar todos os atos da vida civil, principalmente a negociação, ficam evidenciados a partir da leitura dos contratos colacionados na própria peça vestibular, datados de 2012 e 2014. (id. 169264573 e id. 169264574)

Portanto,
não pode o autor exigir contas de uma relação jurídica contratual da qual não foi parte integrante, pois lhe carece de legitimidade para exigir direito de terceiro (art. 18 do CPC).

A segunda intenção do autor baseia-se no momento posterior à determinação judicial de afastamento do encargo de administrador dos bens de Nery e Adelina, através da ação sob nº. 1000034-27.2024.8.11.0036 - movida contra si, cujo encargo passou a ser exercido pelas requeridas Elisabete e Sandra, pois alega que ambas alienaram diversos semoventes, além do inadimplir outros encargos.

Ainda,
limita sua pretensão até a data do óbito de Nery Perinazzo em 20/07/2024
.

Nesse contexto, entendo que
também carece o autor de legitimidade para exigir as contas pretendidas, uma vez que a relação jurídica entre os mandantes (Nery e Adelina) e os novos mandatários (Elisabeth e Sandra) não lhe dizem respeito, ou seja, os atos de administração recaem exclusivamente sobre os bens pertencentes aos genitores dos litigantes.

Novamente,
não pode o autor exigir contas de uma relação jurídica da qual não é parte integrante, pois lhe carece de legitimidade para exigir direito de terceiro (art. 18 do CPC), principalmente porque a sua condição de “administrador” foi afastada judicialmente e, via de consequência, lhes retirou também o vínculo jurídico de “mandatário”.

Nesse ponto, colaciona-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANDATO - ILEGITIMIDADE ATIVA. O terceiro, ainda que herdeiro necessário do outorgante, não tem interesse processual nem legitimidade para pleitear prestação de contas em face do outorgado, por ser a procuração instrumento do mandato, contrato de natureza personalíssima. (TJ-MG - AC: 28818248220128130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 17/02/2017, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2017)

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC)- ILEGITIMIDADE ATIVA - INCONFORMISMO - APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FORMULADO PELO FILHO EM FACE DA IRMÃ - BENS PERTENCENTES Á GENITORA - LIVRE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS BENS - GRAVE ESTADO DE SAÚDE - FATO IRRELEVANTE - AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO OU CURATELA - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE POSSÍVEL HERANÇA DE PESSOA VIVA - MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. O filho não tem legitimidade de exigir de seu irmão prestação de contas acerca dos bens pertencentes à genitora, máxime quando inexiste qualquer comprovação da transferência da gestão e administração desses bens, evidenciando apenas interesse na preservação de herança de pessoa viva, o que também sugere a falta de interesse de agir . 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 11ª C.Cível - AC - 760886-2 - Ponta Grossa - Rel .: Desembargador Ruy Muggiati - Unânime - J. 03.08.2011) (TJ-PR - APL: 7608862 PR 760886-2 (Acórdão), Relator.: Desembargador Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 03/08/2011, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 702 25/08/2011)

A terceira intenção do autor referente a administração do Espólio de Nery Perinazzo, como bem relatado na peça vestibular, deve ser promovida contra a inventariante nomeada pelo Juízo Universal do Inventário, cujo trâmite processual se processa e julga em apenso ao arrolamento de bens, consoante a previsão do art. 553 do CPC.

O mesmo raciocínio se aplica à administração dos bens pertencentes à Sra. Adelina Callai Perinazzo que, por se tratar de pessoa interditada judicialmente, a prestação de contas compete ao juízo que nomeou o respectivo curador, também em consonância a previsão do art. 553 do CPC, somado ao entendimento dos Tribunais Pátrios, in verbis:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CURATELA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE NOMEOU O CURADOR 1. O art. 553 do CPC prevê que as contas do curador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. 2 . O juízo da ação de prestação de contas de curador possui competência funcional, e, portanto, absoluta, devendo julgar o feito. 3. Conflito conhecido. (TJ-MG - CC: 10000220789739000 MG, Relator.: Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/07/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO DE INTERDIÇÃO JULGADA EXTINTA – INTERDITADO JÁ FALECIDO – IRRELEVÂNCIA - RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE E INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO DE INTERDIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 553 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFLITO IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Questão visada na ação de exigir contas de quantificação da divisão patrimonial estabelecida na anterior demanda de interdição. Patente relação de acessoriedade e interdependência entre as demandas, a luz do art. 553 do CPC . 2 - Mesmo diante da extinção da ação de interdição e falecimento do interdito, subsiste o dever do curador nomeado de prestar contas de sua gestão, égide dos artigos 1.781 e 1.755 e seguintes do Código Civil, sem prejuízo da ação de prestação de contas, com fundamento no artigo 550 do Código de Processo Civil. 3 - Conflito improcedente . (TJ-MT 10172172720218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2021)

Desse modo, pelo exposto, mister o ACOLHIMENTO da preliminar e, via de consequência, a extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa “ad causam” do requerente, além da inobservância quanto aos procedimentos necessários à prestação de contas do inventariante e do curador (conexão por acessoriedade e competência), consoante a previsão do art. 553 do CPC, o que induz a ausência de interesse processual, nesse ponto.

Decido.

Por todo o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, arcará a parte autora com o valor de eventuais custas e despesas processuais, bem como com honorários do advogado da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

INDEFIRO o pedido de condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé, como pugna a parte ré, pois não se enquadra nesse conceito, limitando-se a exercitar o regular do direito de demandar, dentro dos limites que a lei concede às partes litigantes, não estando configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Se interposto recurso de apelação, INTIME-SE o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo no prazo legal e, após, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, data da assinatura.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito”

Pois bem.

A sentença não se sustenta.

A extinção da ação sob fundamento de ilegitimidade ativa contraria frontalmente o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“Art. 553.
A ação de exigir contas poderá ser proposta:

I – pelo inventariante, contra o herdeiro que, na posse dos bens do espólio, os tenha administrado;

II –
pelo herdeiro, contra o inventariante que não preste contas de sua gestão
;

III –
pelo herdeiro, contra outro herdeiro que tenha administrado bens comuns, desde a data da abertura da sucessão
.”
(destaquei)

A redação do dispositivo é clara ao conferir legitimidade ativa ao herdeiro para exigir prestação de contas de outro herdeiro que tenha exercido administração de bens do espólio.

Complementa-se esse entendimento com o art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

Desta forma, a partir da abertura da sucessão, estabelece-se a copropriedade hereditária sobre os bens do espólio, sendo legítima a pretensão de qualquer herdeiro em proteger e fiscalizar a administração desses bens.

No caso concreto, o autor é herdeiro necessário e afirma que as rés exerceram a gestão do patrimônio comum, tanto em nome dos genitores como do espólio, o que, em tese, gera o dever de prestar contas.

Outrossim, no que tange à gestão do patrimônio da genitora interditada, ainda que a ação de curatela tenha sido posteriormente extinta, não há óbice ao exercício de pretensão voltada à apuração de atos de gestão praticados durante o período de vigência da curatela.

O dever de prestação de contas do curador persiste, sendo transmissível ou exigível em ação autônoma, ainda que cessado o encargo, conforme sistemática dos arts. 1.781 e 1.755 do Código Civil.

Dessa forma, não assiste razão ao juízo de origem ao considerar ausente a legitimidade ativa do autor, mormente porque existente alegação plausível de administração de bens comuns ou alheios para legitimar a propositura da ação de prestação de contas, sendo a controvérsia quanto ao dever jurídico de prestar contas matéria própria da primeira fase do procedimento previsto no art. 550 do CPC.

De mais a mais, cumpre ressaltar que, conforme o §1º do referido art. 550:

“Art. 550. A ação de exigir contas pode ser proposta por aquele que afirma ser titular do direito de exigi-las.

§1º Na petição inicial, o autor especificará, se for o caso, as razões pelas quais não pode apresentar desde logo as contas, instruindo-a com os documentos justificativos da pretensão.”

Como se vê, embora a norma não detalhe o procedimento probatório, a interpretação sistemática conduz à aplicação das regras gerais dos arts. 369 e seguintes do CPC, autorizando a produção de todas as espécies de prova, inclusive testemunhal e pericial, sempre que necessárias para a aferição da existência da obrigação de prestar contas.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, bem como deste Sodalício, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEGITIMIDADE ATIVA - HERDEIROS
- LEGITIMIDADE PASSIVA - ADMINISTRADOR DOS BENS - PRIMEIRA FASE - OBJETIVO DE AVALIAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação de prestação de contas é um procedimento especial com duas fases e objetiva a apuração de valores e/ou de saldo devedor daqueles que têm o dever de prestar contas.
2. Qualquer herdeiro possui legitimidade ativa para ajuizar a ação visando proteger a herança, e exigir a prestação de contas de quem esteja na administração dos bens do curatelado ou do espólio.
3. Constata-se a legitimidade passiva do apelante na presente ação de prestação de contas, tendo em vista que a causa de pedir reside na alegação de que o recorrente teria se beneficiado através de desvios dos bens do falecido em período anterior a nomeação de curador e de que este figura como sócio administrador de empresa em que o falecido detinha participação societária. 4 . A presente ação de prestação de contas se faz necessária diante da comprovação de que o apelante é o administrador de empresa cujos sócios eram o apelante e genitor das partes e dos fortes indícios de que o apelante administrava os bens do pai e ocultou parte do patrimônio.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50124794420218130105 1.0000.24.269038-6/001, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/07/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
DE A HERDEIRA PARA PLEITEAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO AGRAVANTE
– PRELIMINARES QUE NÃO PROSPERAM – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – AÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL PODENDO SER INICIALMENTE ATRIBUÍDO VALOR DE ALÇADA – ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVE FICAR SUSPENSA ENQUANTO SE DISCUTE RELAÇÃO CONTRATUAL EM OUTRA DEMANDA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que qualquer herdeiro possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando a proteção da herança e, ainda, exigir prestação de contas, possuindo, portanto, legitimidade concorrente e disjuntiva do espólio e herdeiros para ajuizamento de ação de exigir contas.
Na ação de prestação de contas que se trata de demanda de procedimento especial constante do artigo 550 a 553 do CPC, a petição inicial o autor indicará o valor da causa, contudo, não havendo possibilidade de se determinar de imediato o valor econômico buscado há possibilidade de se atribuir o valor de alçada à causa. Se constatado que no presente caso a herdeira pretende apenas que o Agravante faça prestação de contas acerca de bens do espólio sob os quais encontra-se na posse e administração, cuja situação não tem conexão com outra demanda em que se discute relação contratual entre o Agravante e o senhor Nino Di Loreto não há falar em suspensão da ação de prestação de contas.”
(TJ-MT - AI: 10193783920238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - INVENTÁRIO – - Ação proposta por uma das herdeiras contra o inventariante – Decisão que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu, ora agravante, a prestar as contas da administração dos bens do espólio no prazo de 15 dias, na forma contábil – Insurgência –
Alegação de que a autora não tem legitimidade para pleitear, sozinha, em ação própria, a prestação de contas ou o crédito de direito do espólio, sem autorização dos demais herdeiros – Não acolhimento – Legitimidade ativa atribuída a qualquer herdeiro para ajuizar a ação para a proteção da herança, e exigir a prestação de contas de quem esteja na administração dos bens do espólio
- Herança que é um todo unitário e se transmite aos herdeiros com a abertura da sucessão. Situação equiparada ao condomínio - Inteligência dos arts. 1.784 e 1.791 do CC – Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21326963420218260000 SP 2132696-34.2021.8.26.0000, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 15/06/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021)

Prosseguindo, no presente caso, em relação à primeira causa de pedir – recebimento da parcela da venda da Fazenda Recanto do Sul – o autor alegou que as requeridas, na posse de procuração outorgada pelos genitores, receberam valores sem a devida prestação de contas.

Neste contexto, a despeito dos documentos dando conta de que o falecido e a curatelada teriam recebido os valores, entendo que tais questões demandam instrução adequada para o correto deslinde da controvérsia, reforçando que a extinção prematura da ação impede o exame dessa relação jurídica e compromete a eficácia do contraditório.

Quanto à segunda causa de pedir, que versa sobre a administração da Fazenda Adelina após o afastamento judicial do autor, e até o falecimento do pai, trata-se, como bem reconhecido nas razões recursais, de tema que recai sobre a gestão de bens integrantes do espólio de Nery Perinazzo.

O inventário tramita regularmente perante a Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, autos nº. 1018162-97.2024.8.11.0003.

Assim, aplica-se integralmente a regra do art. 553 do CPC, que determina que a prestação de contas de herdeiros ou inventariantes seja processada no juízo do inventário.

Cuida-se, aqui, de hipótese de competência funcional absoluta, que deve ser reconhecida
ex officio
.

É o que prevê o art. 64 do Código de Processo Civil:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§3º Reconhecida a incompetência, os autos serão remetidos ao juízo competente.”

Portanto, a remessa ao juízo competente é medida que se impõe, cabendo ao juízo do inventário processar e julgar a demanda, apreciando detidamente as causas de pedir e examinando se é necessária a produção de outras provas, além daquelas já existentes, para o seguro julgamento da obrigação ou não de prestar contas pelas requeridas, de acordo com os parâmetros legais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a legitimidade ativa do autor, anular a sentença extintiva proferida e determinar, de ofício, a remessa dos autos à Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, apenso ao processo nº. 1018162-97.2024.8.11.0003, para processamento e julgamento da demanda de prestação de contas, nos moldes dos arts. 550 e 553 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025